Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-60.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Origem e regularidade do débito, decorrente de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Origem e regularidade do débito, decorrente de compras realizadas com cartão de crédito, devidamente comprovadas pela ré. Autora inadimplente. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida. Decisão preservada.

Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.